Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERESSE DE INCAPAZ. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE.
I - Nos termos do art. 178, inc. II, do CPC, é obrigatória a atuação do Ministério Público nos processos que versem sobre interesse de incapaz. Nulidade da sentença decretada. Art. 279, §§1o e 2o, do CPC.
II – Apelação do Ministério Público provida. Apelação do autor prejudicada.